Tribunal: TJBA
Processo: 8010605-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010605-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEURITE RAMOS DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo em que o Consumidor Recorrente requer tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcela em valor inferior ao contratado, com base em cálculo administrativo, e obstar a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por necessidade de dilação probatória e deferiu a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Analisar o pedido da Instituição Financeira Recorrida de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao Consumidor Recorrente.

3. Verificar o preenchimento dos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela de urgência destinada à alteração do valor da prestação e suspensão dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício, uma vez que a Instituição Financeira Recorrida não apresentou elementos de prova capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira decorrente da declaração da pessoa natural e de sua atividade laborativa.

5. A diferença percentual de 0,36% ao mês entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, em juízo de cognição inicial, abusividade evidente ou vantagem manifestamente exagerada que autorize a intervenção judicial imediata nas cláusulas pactuadas.

6. O cálculo elaborado unilateralmente, fundado na substituição direta da taxa contratual pela taxa média de mercado, não demonstra probabilidade do direito suficiente para permitir o depósito de valor inferior e afastar os efeitos da mora, exigindo-se o pagamento do valor integral contratado conforme diretrizes consolidadas da jurisprudência.

7. O pagamento ininterrupto das parcelas do financiamento pelo período de aproximadamente 45 meses, no valor pactuado, descaracteriza a alegação de perigo de dano iminente e irreparável, indicando a necessidade de aguardar a instrução probatória no processo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A verificação de diferença diminuta entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para depósito de prestação em valor reduzido. 2. O cumprimento regular das parcelas de financiamento por longo período afasta a configuração do perigo de dano exigido para a antecipação dos efeitos da tutela."

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8010605-43.2026.8.05.0000
, originário da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
MEURITE RAMOS DOS SANTOS FILHO
e como Agravado
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça